Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. RAZÕES DISSOCIADAS. OFENSA À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Apelações interpostas contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do tratamento na modalidade de internação domiciliar (home care), com oxigenioterapia complementar, atenção de técnico em enfermagem (12 horas por dia), dieta enteral e atendimento multidisciplinar domiciliar conforme prescrições médicas.
2. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verba honorária sucumbencial, que deve ser destinada ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores, mesmo quando litiga contra a pessoa de direito público da qual faz parte. Resta superado o entendimento da Súmula 421 do STJ.
3. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como os fundamentos do pedido de reforma. Nesse sentido, cabe ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante para reconhecer a falha na prestação do serviço, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento da insurgência.
4. Apelo do Distrito Federal não conhecido. Apelo do autor conhecido e provido.